Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REMATRÍCULA. DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: a) declarar a inexigibilidade das mensalidades cobradas pela ré, referentes ao segundo semestre de 2020 e aos períodos subsequentes; b) declarar a exigibilidade do saldo remanescente do parcelamento de matrícula tardia - PMT, no valor de R$6.450,78, referente às mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2020 (ID 250959931); c) determinar a compensação do valor de R$438,96, pago pela autora em 08/07/2020, com o saldo devedor do PMT; e d) determinar a retificação dos dados cadastrais da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, ajustando o valor registrado ao montante efetivamente devido após a compensação determinada e a exclusão dos valores inexigíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no dever de informação imputado à ré, referente à rematrícula do período de 2020/2; e (ii) legitimidade da cobrança da mensalidade de julho de 2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, art. 6o, III). E segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o dever de informação impõe comportamento positivo do fornecedor, sendo incompatível com o sistema de proteção do consumidor tanto o silêncio quanto a prestação de informações incompletas ou insuficientes, circunstâncias que podem caracterizar prática abusiva (STJ, REsp 586.316/MG, 2003/0161208-5, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.4.2007).
5. Em 06/04/2020, a autora/recorrida contratou os serviços educacionais da ré/recorrente para o primeiro semestre de 2020, mediante aceite eletrônico do contrato de prestação de serviços e do aditivo referente ao Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT das mensalidades de janeiro, fevereiro e março/2020 (ID 80729765, 80729766 e 80729767). Em 08/07/2020 a autora pagou a mensalidade de julho/2020, no valor de R$438,96, identificada no extrato financeiro como "REM" (ID 80729770 e 80727198 – Pág. 4).
6. Consta da cláusula 5.2 do contrato: “O pagamento da matrícula para o semestre subsequente (rematrícula) representa o aceite expresso do CONTRATANTE para adesão ao Contrato vigente e seu interesse em manter o vínculo com a contratada por mais um semestre letivo" (ID 80729767 – Pág. 7). Não obstante, os elementos probatórios indicam que o dever de informação não foi adequadamente observado pela instituição de ensino, porquanto as mensagens da central de atendimento da ré apontam que os canais da instituição de ensino estavam indisponíveis durante a pandemia de Covid-19, circunstância que impediu a efetiva manifestação da autora, para concordar com a renovação do contrato ou solicitar o trancamento da matrícula (ID 80729769 – Pág. 2).
7. Outrossim, o histórico escolar exibido confirma que a autora cursou o período letivo de 2020/1 (ID 80729771), constando nas disciplinas subsequentes a situação “a cursar”, sem qualquer registro de aproveitamento acadêmico.
8. Não comprovada a efetiva contratação dos serviços educacionais da ré para o período letivo de 2020/2, e tampouco fornecidas informações adequadas à consumidora, revela-se indevida a cobrança da mensalidade referente ao mês de julho, cujo valor deverá ser decotado do saldo devedor. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.4.2007.